Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESERVA DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Para o deferimento da medida de urgência é essencial que haja a demonstração unilateral das provas suficientes e aptas a comprovarem a verossimilhança da alegação e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. A ação de arbitramento de honorários se destina a apurar o valor eventualmente devido, o qual deve ser fixado com observância do grau de zelo do profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza, o valor e a importância causa, o trabalho realizado pelo tempo exigido para a consecução, tudo estando a indicar a necessidade de dilação probatória.
3. O perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo não estão devidamente caracterizado, máxime porque não há elementos mínimos a evidenciar a situação de insolvência, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada.
4. Negou-se provimento ao recurso.